Tribunal: TJES
Processo: 5005208-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005208-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: PAULO FRANCISCO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005208-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: PAULO FRANCISCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
PAULO FRANCISCO
contra a ora agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar.

Na ocasião, o d. juízo determinou à agravante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na casa do agravado, que se abstenha de negativá-lo em razão das faturas geradas desde setembro de 2021, que cancele os protestos já efetivados, que não promova novas inscrições e, ainda, que promova a substituição do medidor (id. 2769797, fls. 26/27).

Em suas razões recursais (id 2769760, fls. 02/06), a agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão autoriza o inadimplemento do agravado por vedar a possibilidade de suspensão de energia; (ii) a decisão vai de encontro ao art. 6
o,
§3º, II, da Lei 8.987/1995 e das Resoluções 414/2010 e 1000/2021, ambas da ANEEL que permitem a suspensão do serviço em razão de inadimplemento.

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id. 2784961).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2996566).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que, no presente caso,
é cabível a sustentação oral
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005208-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: PAULO FRANCISCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da
ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
PAULO FRANCISCO
contra a ora agravante, deferiu parcialmente o pedido liminar.

Na ocasião, o d. juízo determinou à agravante que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na casa do agravado, que se abstenha de negativá-lo em razão das faturas geradas desde setembro de 2021, que cancele os protestos já efetivados, que não promova novas inscrições e, ainda, que promova a substituição do medidor (id. 2769797, fls. 26/27).

Em suas razões recursais (id 2769760, fls. 02/06), a agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão autoriza o inadimplemento do agravado por vedar a possibilidade de suspensão de energia; (ii) a decisão vai de encontro ao art. 6
o,
§3º, II, da Lei 8.987/1995 e das Resoluções 414/2010 e 1000/2021, ambas da ANEEL que permitem a suspensão do serviço em razão de inadimplemento.

Indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (id. 2784961).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2996566).

Pelo que denoto, o autor da ação,
PAULO FRANCISCO
, ajuizou a presente demanda alegando que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, ora agravante, e que, a partir do mês de setembro de 2021, verificou aumento considerável na sua conta de energia, incompatível com seu consumo residencial habitual.

Aduz que, após procurar a concessionária de energia elétrica para esclarecimentos, esta somente compareceu à residência quatro meses após o registro do primeiro chamado (id 2769797, fls. 15/16).

Feita a inspeção, foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Nº 9264928, em que se registrou que o medidor não estava operando corretamente (id 2769797, fls. 12/13), e, ainda, que gerou para o agravado uma nova cobrança, em decorrência de diferenças apuradas e não pagas no período.

Diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando pelo deferimento,

em caráter liminar, de ordem judicial determinado à ora agravante que (i) se abstenha de suspender o fornecimento de energia até o final do processo ou até a troca do medidor; (ii) proceda à troca do medidor; (iii) revise as faturas a partir de 09/2021 até a troca do medidor utilizando-se como parâmetro a média das 12 faturas anteriores a 08/2021 e (iv) cancele os protestos já realizados e se abstenha de inscrever novos durante o processo.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência para que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na casa do agravado, que se abstenha de negativá-lo em razão das faturas geradas desde setembro de 2021, que cancele os protestos já efetivados e não promova novas inscrições até a substituição do medidor e, ainda, que promova a substituição do medidor de energia (id. 2769797, fls. 26/27), indeferindo apenas o pleito (iii), tendo em vista que sua apreciação demandaria produção de prova e oitiva da parte ré, ora agravante.

Foi, então, contra essa decisão supramencionada que a agravante interpôs o presente recurso pretendendo a sua reforma para que lhe seja facultado suspender o fornecimento de energia ante o inadimplemento de faturas vincendas e vencidas no decorrer da lide.

Pois bem.

Após exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, ao menos com base na cognição em que proferida a decisão hostilizada, que a irresignação recursal não merece ser provida.

É certo que, conforme o art. 6º, § 3º, II da Lei 8.987/95, o inadimplemento autoriza a interrupção do fornecimento do serviço público ao usuário.

No entanto, se constatado defeito do medidor conforme indica o documento de id 2769797, fls. 12/13, enquanto o aparelho estiver operando e aferindo o consumo de energia de forma incerta e até mesmo equivocada, não se pode atribuir ao consumidor o ônus de ter o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento de faturas cuja exatidão não pode ser confirmada.

Assim, noto que o d. Juízo de primeiro grau especificou em sua decisão a obrigação de a agravante se abster de negativar o agravado nos órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas geradas desde setembro/2021
até a substituição do medidor.

Por essa lógica, o mesmo entendimento deve ser trasportado para a obrigação de o agravante não suspender o fornecimento de energia em razão de parcelas não pagas de faturas aferidas ainda pelo medidor considerado defeituoso.

A suspensão do fornecimento autorizada pela art. 6
o,
§3º, II, da Lei 8.987/1995 e pelas Resoluções 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL pressupõe o inadimplemento de faturas de consumo cuja aferição esteja regular e o medidor em operação não tenha vícios.

Ao que parece, ao menos com base na cognição em que proferida a decisão recorrida, sobretudo, diante do documento de id. 14967392 que revela o demonstrativo de cálculo de deficiência na medição, há um indicativo de que houve falha na prestação do serviço, dada a reprovação do medidor na inspeção técnica.

Há que se consignar, no entanto, que a apresentação de TOI e a realização de perícia técnica do medidor para que sejam admissíveis como elementos de prova, devem indicar que houve efetivo contraditório e que tenha sido oportunizado ao consumidor a participação no procedimento.

Com isso, se infere que o documento, quando unilateralmente produzido pela concessionária de energia, não tem força probatória suficiente, o que esvazia
“
a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial
”
(TJES; AC 0004007-31.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022).

Assim, sendo o objeto da demanda a abusividade da cobrança em razão de falha no medidor, por certo, antes de adequada instrução probatória, até mesmo para comprovar legalidade e admissibilidade do TOI, não se afigura possível o corte de energia elétrica por inadimplemento de faturas até a troca do aparelho, especialmente pode se tratar de serviço essencial.

Desta forma, fica claro que a decisão impugnada, ao impedir a possibilidade de a agravante cortar a energia e impedi-la de promover protestos até a troca do medidor, busca resguardar o consumidor para evitar estender o dano, como se extrai:
“
[...]
Outrossim, a urgência na substituição do medidor está demonstrada na necessidade de cessar possíveis cobranças excessivas, evitando estender o dano.
[...]

”

Com efeito, como base nesses fundamentos, entendo pelo acerto da decisão objurgada, pelo que não merece reforma.

Assim, por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
IMPOSSIBILIDADE –
COBRANÇA IRREGULAR – VALORES EXORBITANTES – FALHA NO MEDIDOR – SUBSTITUIÇÃO

–

SERVIÇO ESSENCIAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o art. 6º, § 3º, II da Lei 8.987/95, o inadimplemento que autoriza a interrupção do fornecimento do serviço público ao usuário pressupõe que sejam faturas de consumo cuja aferição esteja em regular operação, sem apresentar qualquer tipo de vício.

2.
A apresentação de TOI e a realização de perícia técnica do medidor para que sejam admissíveis como elementos de prova, devem indicar que houve efetivo contraditório e que tenha sido oportunizado ao consumidor acompanhar o procedimento. No entanto, quando unilateralmente produzido pela concessionária de energia, não tem força probatória suficiente, o que esvazia
“
a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial
”
(TJES; AC 0004007-31.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022).

3.
Sendo objeto da demanda a abusividade da cobrança em razão de falha no medidor, por certo, antes de adequada instrução probatória, não se afigura possível o corte de energia elétrica por inadimplemento de faturas até a troca do aparelho, especialmente pode se tratar de serviço essencial.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.